Tribunal: TJSP
Processo: 2067774-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de ensino. Ação de obrigação de fazer, com abordagem reparatória. Pedido de gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, sob evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de ensino. Ação de obrigação de fazer, com abordagem reparatória. Pedido de gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, sob evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso do autor. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067774-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAVI
PEREIRA
NETO,
são
agravados
UNIESP
S/A,
FUNDAÇÃO
UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067774-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.023
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 19a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: DAVI PEREIRA NETO (autor)
AGRAVADOS: UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e
UNIVERSIDADE BRASIL (aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO INAH DE LEMOS E SILVA
MACHADO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de ensino.
Ação de obrigação de fazer, com abordagem reparatória. Pedido
de gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva
de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita
em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser
revogado a qualquer tempo, sob evidência objetiva. Inteligência
dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso do
autor. Provimento.
VOTO No 37.023
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em ação de obrigação de
fazer, com abordagem reparatória (direitos e obrigações relacionados a contrato
de prestação de serviços de ensino), o agravante renova argumentos, à busca de
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067774-18.2020.8.26.0000 -Voto no 37.023
3
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre recepcionar com
base na simples assertiva dos postulantes, presunção iuris tantum, possibilidade
de requerer o benefício, assim como de operar-lhe a revogação, as circunstâncias
se apresentam oportunas, em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de
Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o direito à
isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o benefício,
conjuntural, será viável cancelar, à provocação de parte interessada, mesmo de
ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
deferindo ao autor, agravante, o benefício da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator